Tribunal: TJMT
Processo: 1008937-98.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008937-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 087.769.306-45 (RECORRENTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (RECORRIDO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2º Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008937-98.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cristiano Da Silva Rodrigues

Recorrido(s):

Integração Transportes Ltda - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO ESTREITO. NÃO OBSERVADA A NECESSIDADE DE AGUARDAR O VEÍCULO DO RECLAMADO TERMINAR A CONVERSÃO. CULPA DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA.

1. Comprovado nos autos que no dia 11/01/2020 por volta das 15:10 horas, o Requerente trafegava pela Av. Bakairi ao lado da Emeb Silvia Freire, no Bairro: Itapajé, com o seu carro FIAT/UNO, placa QBF - 1893, quando o houve a colisão com o veículo ônibus - Mercedes Benz/Marcopolo, placa NUA - 0672, de propriedade da Reclamada.

2. Foi realizada audiência de instrução e julgamento, onde foi ouvida apenas uma testemunha da Reclamada, que era o motorista do veículo da Reclamada no momento da colisão e afirmou que o cruzamento em que aconteceu o acidente é uma via estreita, que somente é possível a passagem de um veículo por vez, e que já havia iniciado a manobra de conversão quando o Reclamante adentrou a via e colidiu a lateral do seu veículo na traseira do ônibus.

3. Na fundamentação da sentença recorrida consta o seguinte: “
Analisando o conteúdo fático-probatório, incluindo o depoimento pessoal das partes, ouvidas ex officio, e da testemunha, restou comprovado que o local da colisão se tratava de cruzamento, sendo que o autor estava na via onde o coletivo iria ingressar. Ao que tudo consta os dois veículos já haviam iniciado o movimento de conversão, o da autora (V2) à esquerda e o da reclamada (V1) à direita. Ocorre que, o autor (V2) não considerou o “efeito rebote” da traseira de V1, que por sua vez, também havia iniciado sua conversão. Além disso, restou evidenciado que o autor não guardou distância segura na via e acabou por colidir com a “ponta” da traseira esquerda de V1 (id. 29625030 - Pág. 12). Importante consignar que a todo momento o condutor deverá ter domínio de seu veículo (art. 28 do CTB), incluindo conhecimento espacial de seu próprio veículo e o ocupado por cada elemento existente no trânsito (veículos, pedestres, largura da via, sinalização, etc.). Não obstante, a teor do disposto no art. 29, II do CTB, tenho que a parte autora não guiou seu veículo com a atenção e cuidados necessários, sendo exclusivamente a responsável pelo acidente. A saber: “Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.” A parte Reclamante sustenta ainda, que o condutor do veículo da Reclamada havia lhe concedido preferência de passagem. Dessa feita, tenho por oportuno consignar que ambos os veículos estavam efetuando a conversão, portanto independentemente da existência da preferência argumentada, fato é que a parte autora quedou-se em seu dever de cuidado e análise espacial de seu veículo invadindo o sítio geométrico do veículo de transporte coletivo.”.

4. Em que pese a alegação do Reclamante de que a culpa foi exclusiva do condutor do veículo da Reclamada, não produziu nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.
Recurso improvido. A parre recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021